Tribunal: TJDFT
Processo: 0704566-78.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO EMPRESARIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUES PRESCRITOS. ENDOSSO EM BRANCO. EMBARGOS À MONITÓRIA. IMPUGNAÇÃO À AUTENTICIDADE DAS ASSINATURAS DE ENDOSSO. PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECONHECIMENTO. REGULARIDADE DO ENDOSSO. QUESTÃO A SER ESCLARECIDA. SENTENÇA CASSADA.
1. Questionada a regularidade das assinaturas constantes nos versos do cheques que lastreiam a ação monitória e, por conseguinte, dos endossos, a necessidade de dilação probatória é medida que se impõe, cujo indeferimento constitui cerceamento de defesa, haja vista constituir impedimento à parte de satisfizer o ônus processual de provar o fato alegado.
2. Recurso conhecido e provido.